Tribunal: TJMT
Processo: 1033610-22.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033610-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANDRESSA CAROLINA MANZANO - CPF: 015.047.771-66 (AGRAVADO), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033610-22.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO: ANDRESSA CAROLUNA MANZANO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA REPARADORA – PERÍCIA MÉDICA – PROCEDIMENTO DE DERMOLIPECTOMIA DORSAL/TORSOPLASTIA, BRANQUIAL E CURAL E MAMOPLASTIA – CUNHO ESTÉTICO – TEMA 1.069 – DECISÃO MOFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Tema 1.069 do STJ
firmou a tese de que a cirurgia plástica de caráter reparador e funcional, em casos de tratamento de obesidade, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, desde que devidamente comprovado.

No presente caso, foi realizada a perícia médica, na qual constatou que os procedimentos de dermolipectomia dorsal/torsoplastia, braquial e crural e mamoplastia foram considerados estéticos, assim, o afastamento da sua obrigatoriedade é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033610-22.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO: ANDRESSA CAROLUNA MANZANO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1002604-79.2024.8.11.0005, deferiu o pedido liminar para determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize e custeie a realização da cirurgia plástica reparadora, tal como consta no laudo médico, bem como todos os insumos, materiais e diárias de internações necessárias ao procedimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões de Id. 254567664, a parte apelante sustenta que foi realizada a perícia com a junta médica, na qual recomendou apenas o procedimento de Abdominoplastia, haja vista que os demais procedimentos pleiteados pela parte autora são meramente estéticos.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo no presente recurso. No mérito, requer o provimento integral para que seja reformada a decisão agravada. Sucessivamente, requer que seja determinado que a parte agravada preste caução condizente com o valor do tratamento, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará a agravante prejuízo de difícil reparação.

Pagamento do preparo devidamente realizado (Id. 258469656).

Tutela de urgência deferida, nos termos da decisão de Id. 255085661.

Contrarrazões no Id. 255585673, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1002604-79.2024.8.11.0005, deferiu o pedido liminar para determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize e custeie a realização da cirurgia plástica reparadora, tal como consta no laudo médico, bem como todos os insumos, materiais e diárias de internações necessárias ao procedimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A parte apelante sustenta que foi realizada a perícia com a junta médica, na qual recomendou apenas o procedimento de Abdominoplastia, haja vista que os demais procedimentos pleiteados pela parte autora são meramente estéticos.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo no presente recurso.

No mérito, requer o provimento integral para que seja reformada a decisão agravada.

Sucessivamente, requer que seja determinado que a parte agravada preste caução condizente com o valor do tratamento, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará a agravante prejuízo de difícil reparação.

Pois bem.

No que concerne à obrigatoriedade do custeio, pelas operadoras de planos de saúde, dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica (cirurgia reparadora) foi objeto do TEMA 1.069, no qual firmou a tese de que a cirurgia plástica de caráter reparador e funcional, em casos de tratamento de obesidade, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, desde que devidamente comprovado.

Outrossim, o mencionado Tema consignou que:
“
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.’

Assim, se pairam dúvidas sobre o caráter estético ou não da cirurgia pleiteada, é prudente a realização de perícia com a junta médica.

No presente caso, verifica-se que foi realizada a perícia, com a junta médica na qual constatou que os procedimentos de
dermolipectomia dorsal/torsoplastia, braquial e crural e mamoplastia foram considerados estéticos, restando apenas como necessário a DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL. Vejamos:

Dispositivo.

Desse modo, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para afastar a obrigatoriedade do custeio dos procedimentos de
dermolipectomia dorsal/torsoplastia, braquial e crural e mamoplastia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024